Tribunal: TJPA
Processo: 0000691-76.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE DESCONHECIA A REAL IDADE DA MENOR, FATO QUE EXCLUIRIA O ELEMENTO SUBJETIVO, EM FACE DO ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL E PELO DEPOIMENTO DE SUA GENITORA. A ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO NÃO SE MOSTRA PLAUSÍVEL DADO A PREEXISTÊNCIA DE NAMORO ENTRE A OFENDIDA E O RECORRENTE QUE, POR SER MAIOR, CAPAZ E COM EXPERIÊNCIA DE VIDA TERIA DURANTE O RELACIONAMENTO CONDIÇÕES DE TER CIÊNCIA DO IMPEDITIVO LEGAL. AS MENSAGENS NAS QUAIS A MENOR TERIA SUPOSTAMENTE DITO AO APELANTE TER CATORZE ANOS DE IDADE FORAM TROCADAS EM DEZEMBRO DE 2015, PORTANTO, EM DATA POSTERIOR AOS FATOS, OS QUAIS OCORRERAM EM AGOSTO DAQUELE ANO, QUANDO A OFENDIDA AINDA POSSUÍA TREZE ANOS DE IDADE. ADEMAIS, A VÍTIMA NEGA TER TROCADO AS REFERIDAS MENSAGENS E O IRMÃO DO RECORRENTE RELATA TER SE PASSADO POR ELE EM TROCA DE MENSAGENS COM A OFENDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O RÉU NÃO TINHA MÍNIMAS CONDIÇÕES DE SABER A VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.I. O laudo sexológico comprova a materialidade do crime, uma vez que atesta a prática de conjunção carnal. Por outro lado, a idade da ofendida ao tempo dos fatos está demonstrada pela sua certidão de nascimento. A autoria também é inconteste e se encontra comprovada pela palavra da vítima, a qual de forma clara afirmou que manteve por três vezes relações sexuais com o apelante. Relatou que com ele se encontrava as escondidas e que o ato sexual teria ocorrido na residência do recorrente. Por sua vez, a palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento de sua genitora, que em juízo disse que tomou o celular da menor e teria descoberto mensagens de texto trocadas com o recorrente, na qual combinavam de fugirem juntos. Narrou que sua filha mais velha teria ligado para o apelante quando ele confirmou ter mantido conjunção carnal. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;II. O crime do art. 217 ? A, caput, do CPB, tem como elementar vítima menor de catorze anos, pouco importando, contudo, eventual consentimento para a prática do ato ou existência de relacionamento amoroso com agente, ex vi da Súmula 593 do STJ. Na hipótese do delito, o erro de tipo sobre elementar do crime, como a idade da vítima, excluiria o dolo na forma do art. 20 do CPB. Entretanto, a mera alegação de desconhecimento da idade não tem o condão de, por si só, levar a absolvição do crime. Há que ficar cabalmente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos que o réu não tinha as mínimas condições de saber a verdadeira idade da vítima;III. Na hipótese, o desconhecimento sobre a idade da menor não se mostra plausível, dado a preexistência de namoro entre a ofendida e o recorrente que, por ser maior, capaz e com experiência de vida teria durante o relacionamento condições de ter ciência do impeditivo legal. As mensagens nas quais a menor teria supostamente dito ao apelante ter catorze anos de idade foram trocadas em dezembro de 2015, portanto, em data posterior aos fatos, os quais ocorreram em agosto daquele ano, quando a ofendida ainda possuía treze anos de idade. Como se não bastasse, em juízo a vítima negou ter trocado as referidas mensagens, dando a entender que terceiros haviam tomado posse de seu aparelho telefônico, entabulando a referida conversa. Há também dúvida quanto a pessoa que estaria conversando com a ofendida, já que o irmão do recorrente afirmou que conversava com a menor se passando por ele. Logo, não há prova cabal de que o apelante tenha incorrido em erro quanto a idade da ofendida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000691-76.2016.8.14.0005.
APELANTE: J. F. A.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. estupro de vulnerável. pedido de absolvição. alegação de que o apelante desconhecia a real idade da menor, fato que excluiria o elemento subjetivo, em face do erro de tipo. inocorrência. prova da autoria e materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo laudo pericial e pelo depoimento de sua genitora. a alegação de erro de tipo não se mostra plausível dado a preexistência de namoro entre a ofendida e o recorrente que, por ser maior, capaz e com experiência de vida teria durante o relacionamento condições de ter ciência do impeditivo legal. as mensagens nas quais a menor teria supostamente dito ao apelante ter catorze anos de idade foram trocadas em dezembro de 2015, portanto, em data posterior aos fatos, os quais ocorreram em agosto daquele ano, quando a ofendida ainda possuía treze anos de idade. ademais, a vítima nega ter trocado as referidas mensagens e o irmão do recorrente relata ter se passado por ele em troca de mensagens com a ofendida. ausência de prova cabal de que o réu não tinha mínimas condições de saber a verdadeira idade da vítima. erro de tipo não comprovado. condenação mantida. recurso improvido. unânime.
I.
O laudo sexológico comprova a materialidade do crime, uma vez que atesta a prática de conjunção carnal. Por outro lado, a idade da ofendida ao tempo dos fatos está demonstrada pela sua certidão de nascimento. A autoria também é inconteste e se encontra comprovada pela palavra da vítima, a qual de forma clara afirmou que manteve por três vezes relações sexuais com o apelante. Relatou que com ele se encontrava as escondidas e que o ato sexual teria ocorrido na residência do recorrente. Por sua vez, a palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento de sua genitora, que em juízo disse que tomou o celular da menor e teria descoberto mensagens de texto trocadas com o recorrente, na qual combinavam de fugirem juntos. Narrou que sua filha mais velha teria ligado para o apelante quando ele confirmou ter mantido conjunção carnal. É sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II.
O crime do art. 217 - A,
caput
, do CPB, tem como elementar vítima menor de catorze anos, pouco importando, contudo, eventual consentimento para a prática do ato ou existência de relacionamento amoroso com agente,
ex vi
da Súmula 593 do STJ. Na hipótese do delito, o erro de tipo sobre elementar do crime, como a idade da vítima, excluiria o dolo na forma do art. 20 do CPB. Entretanto, a mera alegação de desconhecimento da idade não tem o condão de, por si só, levar a absolvição do crime. Há que ficar cabalmente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos que o réu não tinha as mínimas condições de saber a verdadeira idade da vítima;
III.
Na hipótese, o desconhecimento sobre a idade da menor não se mostra plausível, dado a preexistência de namoro entre a ofendida e o recorrente que, por ser maior, capaz e com experiência de vida teria durante o relacionamento condições de ter ciência do impeditivo legal. As mensagens nas quais a menor teria supostamente dito ao apelante ter catorze anos de idade foram trocadas em dezembro de 2015, portanto, em data posterior aos fatos, os quais ocorreram em agosto daquele ano, quando a ofendida ainda possuía treze anos de idade. Como se não bastasse, em juízo a vítima negou ter trocado as referidas mensagens, dando a entender que terceiros haviam tomado posse de seu aparelho telefônico, entabulando a referida conversa. Há também dúvida quanto a pessoa que estaria conversando com a ofendida, já que o irmão do recorrente afirmou que conversava com a menor se passando por ele. Logo, não há prova cabal de que o apelante tenha incorrido em erro quanto a idade da ofendida. Recurso improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

J. F. A.,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de nove anos, sete meses e seis dias de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável
, tipificado no art. 217 - A c/c art. 71 do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VI do CPPB, pois haveria nos autos prova documental que comprovaria o desconhecimento do apelante acerca da real idade da menor, fato que excluiria o elemento subjetivo, em face do erro de tipo, insculpido no art. 20 do CPB. Aduz, ainda, que os elementos de convicção dos autos demonstrariam que as relações sexuais com a menor de idade teriam sido espontâneas, sem nenhum tipo de violência. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou também pelo
improvimento

do recurso
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Consta da denúncia que o recorrente mantinha relacionamento amoroso com a menor L. L. P., de apenas treze anos de idade e,
em agosto de 2015
, teve com ela relações sexuais, por três vezes. Regularmente processado, foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva. Inconformado, interpôs recurso.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente, alegando a existência de erro de tipo, pois ele desconheceria a verdadeira idade da menor. No caso dos autos, o laudo sexológico de fl. 23 do inquérito policial comprova a materialidade do crime, uma vez que atesta a prática de conjunção carnal. Por outro lado, a idade da ofendida ao tempo dos fatos está demonstrada pela sua
certidão de nascimento
(fl. 06).

A autoria também é inconteste e se encontra comprovada pela palavra da vítima,
a qual de forma clara afirmou que manteve por três vezes relações sexuais com o apelante
. Relatou que com ele se encontrava as escondidas e que o ato sexual teria ocorrido na residência do recorrente.

Por sua vez, a palavra da vítima foi confirmada pelo depoimento de sua genitora, que em juízo disse que tomou o celular da menor e teria descoberto mensagens de texto trocadas com o recorrente, na qual combinavam de fugirem juntos. Narrou que sua filha mais velha teria ligado para o apelante quando ele confirmou ter mantido conjunção carnal, acrescentando não estar preocupado. Ora, é sabido que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima e de familiares próximos têm especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
I - A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
[...] III - Agravo Regimental improvido. (STJ-AgRg no AREsp: 355041 DF 2013/0210883-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 17/12/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2014)¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONSIDERAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE, NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, com base no arcabouço fático-probatório, entendeu estarem presentes a materialidade dos delitos e a sua autoria aptos a ensejar a condenação do denunciado. Revisar tal entendimento demanda o reexame de fatos e provas, o que não se admite nesta sede recursal, ante o óbice intransponível da Súmula 7/STJ.
2. É assente nesta Corte que "nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos".
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 18/12/12, DJe 1º/2/13). 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1407792 SC 2013/0332378-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/11/13, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/13)¿

Constata-se, portanto, que a prova claramente demonstra que o recorrente manteve relação sexual com a menor. Ocorre que o crime do art. 217 - A,
caput
, do CPB, tem como elementar vítima menor de catorze anos, pouco importando, contudo, eventual consentimento para a prática do ato ou existência de relacionamento amoroso com o agente,
ex vi
da súmula 593 do STJ
1
.

Assim, na hipótese do delito, o erro de tipo sobre elementar do crime, como a idade da vítima, excluiria o dolo e levaria a absolvição do apelante, na forma do art. 20 do CPB
2
. Entretanto, a mera alegação de desconhecimento da idade não tem o condão de, por si só, levar a absolvição do crime.
Há que ficar cabalmente demonstrado pelas circunstâncias dos fatos que o réu não tinha as mínimas condições de saber a verdadeira idade da vítima.

Resta saber, portanto, se as provas dos autos respaldam esta tese defensiva. Pois bem, examinando os elementos de convicção constato que o desconhecimento sobre a idade da menor não se mostra plausível no caso, dado a preexistência de namoro entre a ofendida e o recorrente que, por ser maior, capaz e com experiência de vida teria durante o relacionamento condições de ter ciência do impeditivo legal.

As mensagens presentes à fl. 53 do inquérito policial, nas quais a menor teria supostamente dito ao apelante ter catorze anos de idade foram trocadas em dezembro de 2015, portanto, em data posterior aos fatos, os quais ocorreram em agosto daquele ano. Frise-se que em agosto de 2015, a ofendida ainda possuía treze anos de idade, pois nasceu em 28 de setembro de 2001, conforme certidão de fl. 06 do inquérito policial.

Como se não bastasse, em juízo a vítima negou ter trocado as referidas mensagens, dando a entender que terceiros haviam tomado posse de seu aparelho telefônico, entabulando a referida conversa. Há também dúvida quanto a pessoa que estaria conversando com a ofendida, já que o irmão do recorrente afirmou que conversava com a menor se passando por ele.
Logo, não há prova cabal de que o apelante tenha incorrido em erro quanto a idade da ofendida
. Por esta razão, a sua condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e
nego provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1

Súmula 593 do STJ:
¿o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.¿

2

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.